Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-72.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019625-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMILTON LUIZ DE MELLO - CPF: 492.155.159-68 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1019625-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado nº 1019625-72.2023.8.11.0015

Recorrente:
Amilton Luiz de Mello

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
ADIANTAMENTO
DE
VOO
– PROVA EMPRESTADA – LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade.
O
quantum

indenizatório
deve ser mantido, pois
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1019625-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado nº 1019625-72.2023.8.11.0015

Recorrente:
Amilton Luiz de Mello

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Amilton Luiz de Mello
.

Ação:
de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal de Sinop

Sentença (Id. 199539661):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, reembolso único das despesas com custos referentes a alimentação, transporte e hospedagem, e condenou a parte autora em litigância de má fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 199539662)
:

a reforma da sentença para que seja afastada a condenação de litigância de má fé, e a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id. 199539668)
: Defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.° 1019625-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado nº 1019625-72.2023.8.11.0015

Recorrente:
Amilton Luiz de Mello

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em litigância de má fé, e para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que o recorrente comprou passagens aéreas para voar de e Sinop/MT à Natal/RN, para o dia 06/07/2023 com embargue às 01h45 e previsão de chegada as 16h50 ao destino final em Natal/RN

Todavia alega que foi surpreendido com a alteração de horário de seu voo de forma unilateral, para o dia 05/07 com embargue 08h25 saindo do aeroporto de Cuiabá e chegada ao destino final às 14h06.

Desta forma teve que se deslocar cerca de 500 km de Sinop/MT até Cuiabá/MT por via terrestre.

Devido a alteração de horário chegou quase 24 horas antes do programado, tendo que desembolsar outra diária de hotel.

Diante dos transtornos suportados, o autor
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

Primeiramente em relação à litigância de má fé, é importante mencionar que no presente caso que houve julgamento em conjunto dos processos de nº 1019625-72.2023.8.11.0015, nº 1019603-14.2023.8.11.0015 e nº 1019670-76.2023.8.11.0015, nº 1019649-03.2023.8.11.0015 e nº 1019659-47.2023.8.11.0015, por se tratar do mesmo fato e mesmas causas de pedir.

Pois os litigantes são do mesmo grupo familiar que viajaram juntos, todavia distribuíram demandas individuais
utilizando-se das mesmas provas,
motivo pelo qual o juiz de origem condenou os litigantes em litigância de má fé.

Pois bem, a utilização de prova emprestada encontra amparo legal nos artigos 369 do Código de Processo Civil, podendo o juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do mesmo diploma legal.

Desta feita sendo a prova emprestada o único motivo, e inexistindo outros elementos litigância de má fé, a condenação imposta deve ser afastada, pois não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de majoração do quanto indenizatório, a alteração de voo sem aviso prévio,
configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

Todavia nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
compatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu
a
problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS. EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no adiantamento do voo contratado, sendo o consumidor aproximadamente 53 horas do voo originalmente contratado, viola a Resolução de nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil que é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1026551-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação em litigância de má fé, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024